Tribunal: TJDFT
Processo: 0707781-31.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sebastião Coelho Número do processo: 0707781-31.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por SOLANGE MARIA MENDES DE DEUS PAULO e MARLUA BARROS COSSICH (advogadas), em favor de DAYSE GOMES RODRIGUES (ré), em face da decisão do Juízo do Tribunal do Júri de Brasília-DF, nos autos no 0742464-28.2020.8.07.0001, que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva. Em suas razões, narram as impetrantes que a paciente foi denunciada pela suposta prática do crime previsto no artigo 121 do Código Penal, na modalidade tentada, tendo sido presa em 15.3.2021. Aduz que ela é mãe de uma criança de oito anos de idade (nascida em 13.10.2011), sendo que o genitor também se encontra preso, desde 11.1.2021. Alega que a criança esta desassistida de seus responsáveis e, diante do prejuízo sofrido pela menor, a medida de urgência resta caracterizada. Assevera que a paciente se envolveu em um desentendimento entre o marido e a vítima de disparo de arma de fogo, mas não efetuou disparos, tendo se aproximado dela somente após o crime. Sustenta que deve ser aplicada a prisão domiciliar humanitária ao caso, conforme precedentes do STJ (HCs 354608HC, 379603, 379603 e 76501), devendo ser feita, caso afastada, a distinção dos casos apontados. Pede, em liminar, a conversão para prisão domiciliar. No mérito, pugna pela confirmação da medida liminar. É o relatório. A decisão que negou pedido de revogação da prisão preventiva assim dispôs (Id 83570017): Do pedido de revogação da prisão preventiva: A prisão preventiva é de fato medida excepcional, que só pode ser aplicada quando presente a materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, como forma de garantir a ordem pública e econômica, assegurar a instrução criminal e a aplicação da lei penal. A referida prisão processual, exige, ainda, de que a imputação seja referente a crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima em abstrato superior a quatro anos, ou que o investigado seja reincidente em crime doloso, ou, ainda, nos casos de crime envolvendo violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência.É sabido e ressabido que vigora na ordem constitucional brasileira a garantia da presunção de inocência, que proíbe a constrição da liberdade antes do trânsito em julgado de uma condenação. Conquanto, a própria Constituição da República em prol da proteção de outros bens jurídicos igualmente valiosos, vale dizer, a vida, a paz pública, o bem-estar coletivo, a liberdade, a segurança e integridade dos indivíduos, relativizou a referida garantia e possibilitou as prisões cautelares.Da análise dos elementos coligidos até o momento, verifico assistir razão o dominus litis, pois se afigura necessária a manutenção da custódia cautelar dos denunciados, para garantia da ordem pública, posto não haver constituição de fato novo para o fim de reapreciar a necessidade da constrição cautelar dos denunciados.Ademais, a jurisprudência do e. TJDFT segue no sentido de que o fato de o réu ser primário de bons antecedentes, ter domicílio fixo e labor lícito não é suficiente para a liberdade provisória (Precedentes: TJDFT, acórdãos no 1249517, 42002, 796054, 1248240, 669668 e 235632). A referida prisão processual, exige, ainda, de que a imputação seja referente a crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima em abstrato superior a quatro anos, ou que o investigado seja reincidente em crime doloso, ou, ainda, nos casos de crime envolvendo violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência.É sabido e ressabido que vigora na ordem constitucional brasileira a garantia da presunção de inocência, que proíbe a constrição da liberdade antes do trânsito em julgado de uma condenação. Conquanto, a própria Constituição da República em prol da proteção de outros bens jurídicos igualmente valiosos, vale dizer, a vida, a paz pública, o bem-estar coletivo, a liberdade, a segurança e integridade dos indivíduos, relativizou a referida garantia e possibilitou as prisões cautelares. Da análise dos elementos coligidos até o momento, verifico assistir razão o dominus litis, pois se afigura necessária a manutenção da custódia cautelar dos denunciados, para garantia da ordem pública, posto não haver constituição de fato novo para o fim de reapreciar a necessidade da constrição cautelar dos denunciados. Ademais, a jurisprudência do e. TJDFT segue no sentido de que o fato de o réu ser primário de bons antecedentes, ter domicílio fixo e labor lícito não é suficiente para a liberdade provisória (Precedentes: TJDFT, acórdãos no 1249517, 42002, 796054, 1248240, 669668 e 235632). Além dos requisitos da materialidade e autoria, é necessária a fundamentação da decisão que decretar a medida cautelar restritiva de liberdade, ponderada pelo princípio da proporcionalidade.No presente caso, a prisão preventiva é adequada, necessária e proporcional, conforme expresso em decisão de ID 80902241, proferida nos Autos Cautelares no 0739917-15.2020.8.07.0001. In verbis:“A autoridade policial em exercício perante a 5a DP/PCDF representou pela prisão preventiva de CLEITON DOS SANTOS VIEIRA, de SAMUEL DOS SANTOS VIEIRA, de BRUNO MIRANDA SILVA, vulgo “BOCA”, e de DAYSE GOMES RODRIGUES com o objetivo de garantir a ordem pública, especialmente em razão da gravidade dos fatos e periculosidade social dos representados, assim como para resguardar a aplicação da lei penal (ID 78859622).O Ministério Público oficiou pelo deferimento da prisão cautelar (ID 79200295). É o breve relatório. Decido. A prisão preventiva é medida excepcional, que só pode ser aplicada quando presente a materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, como forma de garantir a ordem pública e econômica, bem como pela conveniência da instrução criminal, e para assegurar a aplicação da lei penal.A referida prisão processual exige, ainda, que a imputação seja referente a crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima em abstrato superior a quatro anos, ou que o investigado seja reincidente em crime doloso, ou, ainda, nos casos de crime envolvendo violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência.De início, a materialidade do delito está comprovada no Boletim de Ocorrência no 8.068/2020-3 – 5a DP/PCDF (ID 78859622 – Pág. 10 e ss.), das imagens das câmaras de segurança da Rodoviária (ID 78859622 – Pág. 27 e ss.), bem como nos depoimentos prestados perante a autoridade policial, que demonstram que a vítima MICHAEL VAZ DOS SANTOS foi agredida por chutes, socos e por disparos de arma de fogo e a vítima JANE DE SOUSA PEREIRA recebeu disparo de arma de fogo.Os indícios de autoria se encontram nas imagens colhidas das câmaras de segurança da Rodoviária do Plano Piloto e nos depoimentos prestados em fase policial.A vítima MICHAEL VAZ DOS SANTOS (ID 78859622 - Pág. 39) afirmou que vende frutas na Rodoviária e que já possuía desentendimentos com o seu sobrinho CLEITON, pois CLEITON acredita que a vítima tinha testemunhado em seu desfavor em caso envolvendo crime de homicídio tentado praticado anteriormente. A vítima MICHAEL disse que, nos dias dos fatos, teria chegado de manhã na Rodoviária para distribuir frutas, ocasião em que teria se desentendido com um funcionário de CLEITON por causa de uma vaga no estacionamento, sendo que os representados SAMUEL, “BOCA” e CLEITON também participaram da discussão. A vítima declarou, ainda, que a discussão durou pouco, tendo saído do local pouco depois e apenas retornou no período da noite, tendo, então, encontrado CLEITON. Segundo MICHAEL, CLEITON teria lhe perguntado se estava armado, o que foi respondido com a afirmação de que estava tudo bem e que a vítima não queria confusão com ninguém. Ainda segundo a vítima, ao descer para a plataforma inferior da Rodoviária, SAMUEL teria tentado provocá-lo para que esta lhe agredisse fisicamente e, em seguida, a vítima MICHAEL viu DEYSE, esposa de CLEITON, entregar uma arma de fogo a CLEITON, razão pela qual a vítima teria corrido para a plataforma superior da Rodoviária. Quando a vítima saiu da escada, seu celular caiu no chão e ela teve que pegar, momento em que foi alcançado pelos representados, recebeu os disparos de arma de fogo proferidos por CLEITON efetuou diversos disparos de arma de fogo contra si e, quando estava caído no chão, foi agredido fisicamente com socos e chutes pelos demais. Ainda segundo a vítima, CLEITON teria efetuado mais disparos enquanto a vítima estava no chão, somente cessando de atirar quando acabaram as munições. A vítima MICHAEL ainda identificou cada um dos envolvidos pelas imagens dos vídeos gravados dos fatos. Assim, estão presentes os pressupostos para a decretação da prisão preventiva. Cabe, em um segundo momento, perpassar pelos fundamentos que permitem a segregação cautelar. A respeito da ordem pública, sabe-se que a restrição excepcional da liberdade dos réus antes mesmo da decisão de mérito é legítima, desde que tenha por desígnio preservar os valores sociais mais elevados de segurança e ordem pública, resguardando os bens jurídicos que o Direito Penal tutela de prováveis danos que a liberdade do réu possa causar. Da análise dos elementos coligidos durante a investigação criminal, verifico ser absolutamente necessária a custódia cautelar do referido acusado, para garantia da ordem pública, para a aplicação da lei penal e pela conveniência da instrução criminal. O objeto do presente processo se trata de uma grave violação do direito à vida, cujos indícios autoria recai sobre as pessoas dos representados, que indica que eles apresentam quadro comportamental que coloca em risco a manutenção da paz social, razão pela qual a prisão cautelar se faz necessária. Da análise dos elementos coligidos durante a investigação policial, verifico que a forma em que praticado o delito – modus operandi – revela especial gravidade na conduta praticada pelos denunciados. Dos autos, extraio a dinâmica dos acontecimentos, destacando que os representados, em local de grande movimentação de pessoas, inclusive na presença de jornalistas, em razão de desentendimento banal, teriam efetuado diversos disparos de arma de fogo contra a vítima MICHAEL e, quando a vítima estava caída, passaram a agredi-la fisicamente com socos e chutes e, ainda, efetuaram mais disparos, não tendo logrado o objetivo do óbito da vítima por razões alheias às suas vontades. Destaca-se, ainda, que o local do crime estava com movimentação acima do normal em razão das promoções do chamado “Black Friday”, e a vítima JANE, que não era alvo dos representados, foi também atingida pelos disparos. Daí, entendo necessária a segregação cautelar para garantia da ordem pública. Além disso, os representados encontram-se com os seus paradeiros desconhecidos, o que indica que estejam fugindo do distrito da culpa com o fim de se furtarem à aplicação da lei penal, o que é, por si só, elemento suficiente para a decretação de suas prisões. Ademais, a vítima MICHAEL, quando ouvida em sede inquisitorial, alegou que durante a internação recebeu ameaças do representado BRUNO, quando este teria dito a um amigo em comum que ele terminaria de matá-la. Assim, as ameaças proferidas demonstram a necessidade de aplicar a prisão preventiva pela conveniência da instrução criminal. Neste diapasão, mostram-se presentes os pressupostos - indícios de autoria e certeza da materialidade - e os fundamentos para decretação da prisão preventiva do denunciado, já que efetiva a presença do fumus comissi delicti e do periculum libertatis. Convém frisar, ainda, ante a fundamentação apresentada, que não vislumbro a possibilidade de aplicação de alguma das medidas cautelares contidas no art. 319 do Código de Processo Penal, em razão de se revelarem inadequadas e insuficientes, sendo a segregação cautelar, neste momento, necessária e adequada para a situação em tela, nos termos do disposto no art. 282, § 6o e no art. 312, caput, ambos do Código de Processo Penal. Diante do exposto, decreto a prisão preventiva de CLEITON DOS SANTOS VIEIRA, de SAMUEL DOS SANTOS VIEIRA, de BRUNO MIRANDA SILVA, vulgo “BOCA”, e de DAYSE GOMES RODRIGUES, com fundamento nos artigos 312 e 313, todos do Código de Processo Penal. Ainda, ante a fundamentação apresentada, que, no presente momento processual, não vislumbro a possibilidade de aplicação de qualquer das medidas cautelares contidas no art. 319 do Código de Processo Penal, em razão de se revelarem inadequadas e insuficientes, sendo a segregação cautelar, neste momento, necessária e adequada para a situação em tela, nos termos do disposto no art. 282, § 6o e no art. 312, caput, ambos do Código de Processo Penal. Neste contexto, mostram-se presentes os pressupostos - indícios de autoria e certeza da materialidade - e os fundamentos para decretação da prisão preventiva do representado, motivo pelo qual não haveria em se falar em revogação da custódia cautelar para nenhum dos acusados.A Defesa pleiteia, ainda, revogação da prisão preventiva à acusada Dayse sob o aspecto humanitário. Alega ser a ré esposa do acusado Cleuton – que já se encontra preso –, e, ainda, mãe de criança de 09 (nove) anos de idade. Juntou acórdãos do e. STJ “paradigmas” ao caso.O crime a qual responde é grave e a acusada permanece foragida desde o dia dos fatos, tendo sido, inclusive, nesta data decretada sua revelia. Já é cediço nos tribunais pátrios que os predicativos pessoais favoráveis dos acusados não são suficientes para eventual revogação de prisão, quando presentes os requisitos e pressupostos da prisão preventiva. A decisão que decretou a prisão preventiva da requerente como acima visto, continua hígida e capaz da manter a custódia cautelar. No tocante ao pleito de prisão domiciliar fundada no art. 318, inc. III e V do CPP há de se ater ao decidido pelo STF no HC no 143641, com repercussão geral Naquele julgado a Suprema Corte determinou que fosse efetuada a soltura de mulheres presas, em todo território nacional, que fossem gestantes ou mães de crianças de até 12 (doze) anos ou de pessoas com deficiência, porém, o remédio heróico excetuou a soltura das mulheres presas que tivessem cometido crimes mediante violência ou grave ameaça; contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas devidamente justificadas e fundamentadas pelos Magistrados em primeira instância. A situação fática que a ré se encontra não se amolda às aquelas deferidas pela Máxima Corte no HC em referência. Isto porque, no caso em tela, o delito supostamente praticado pela ré é daqueles excetuado pela Suprema Corte, uma vez que cometido com violência e grave ameaça contra a vítima, situação, pois, como dito, que se amolda à exceção descrita no citado writ. Aliás, está é, senão, a literalidade do art. 318-A, inc. I, do CPP: “Art. 318-A. A prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que: (Incluído pela Lei no 13.769, de 2018).I - não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa; “ Negritei. Visto tudo isso, concluo que é inviável a revogação da prisão da acusada. Assim, indefiro o pedido de revogação de prisão preventiva dos acusados. Conforme narra a decisão, a prisão preventiva da paciente e de CLEITON GABRIELA RODRIGUES VIEIRA (genitor da criança) foi decretada em razão da gravidade dos fatos, diante da situação concreta de perigo gerado pela liberdade da paciente, em vista da garantia da ordem pública. Segundo a denúncia (Id 81005164): No dia dos fatos, pela manhã, os acusados CLEITON, SAMUEL e BRUNO discutiram com MICHAEL, por um incidente banal relativo ao comércio que praticavam. A vítima deixou o local. À noite, ao retornar, MICHAEL passou a ser deliberadamente provocado por CLEITON e SAMUEL. Em certo momento, na plataforma inferior da rodoviária, MICHAEL viu a acusada DAYSE entregando a CLEITON uma arma de fogo, ocasião em que ele tentou escaparem direção à plataforma superior. Ocorre que os acusados o perseguiram, até que CLEITON começou a disparar contra ele. Atingido, MICHAEL caiu, sendo alcançado pelos acusados, que o acuaram e passaram a agredi-lo com chutes, socos e coronhadas, ao passo que CLEITON tornou a disparar contra ele, até se esgotarem as munições da arma. Os acusados fugiram, enquanto a vítima foi socorrida pelos Bombeiros e levada ao Hospital de Base, onde recebeu atendimento médico que salvou sua vida. A ação criminosa teve motivação fútil, consistente em desentendimento banal no exercício do comércio de frutas na rodoviária. DAYSE GOMES RODRIGUES foi denunciada como incursa nas penas do art. 121, § 2o, incisos II, III e IV,c/c art. 14, inciso II, na forma dos arts. 29, caput, e 73, segunda parte, todos do Código Penal. Segundo ressaltou a decisão recorrida, a materialidade do delito está comprovada no Boletim de Ocorrência no 8.068/2020-3 – 5a DP/PCDF, bem como nos depoimentos prestados perante a autoridade policial, que demonstram que a vítima MICHAEL VAZ DOS SANTOS foi agredida por chutes, socos e por disparos de arma de fogo e a vítima JANE DE SOUSA PEREIRA recebeu disparo de arma de fogo. Os indícios de autoria se encontram nas imagens colhidas das câmaras de segurança da Rodoviária do Plano Piloto e nos depoimentos prestados em fase policial. O art. 318-A, inc. I, do CPP assim dispõe: Art. 318-A. A prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que: (Incluído pela Lei no 13.769, de 2018). I - não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa; O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC n. 143.641/SP, Relator Min. Ricardo Lewandowski, julgado em 20.2.2018, ao conceder habeas corpus coletivo, para fins de substituição da prisão preventiva pela domiciliar a todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mãe de crianças e deficientes sob sua guarda, estabeleceu três situações de exceção à sua abrangência, quais sejam: a) crimes cometidos mediante violência ou grave ameaça; b) delitos perpetrados contra os descendentes, ou c) em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas. No caso, ainda que a paciente seja genitora de uma criança de 9 anos de idade (Id 24096809), o crime foi cometido com violência e grave ameaça contra as vítimas, não sendo cabível, em uma análise inicial, a substituição da prisão preventiva pela domiciliar. Na hipótese, o delito imputado, em tese, comina pena abstrata privativa de liberdade máxima maior que 4 (quatro) anos de reclusão (art. 313, I, do CPP). Assim, estando a prisão preventiva devidamente fundamentada não há se falar, em uma análise inicial, em constrangimento ilegal, devendo ser indeferida a liminar. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Requisitem-se informações. A seguir, à Procuradoria de Justiça. INTIMEM-SE. Brasília-DF, 17 de março de 2021 17:07:49. Desembargador SEBASTIÃO COELHO Relator